Tribunal: TJDFT
Processo: 0752510-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE MANTÉM A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. “DISTINGUISHING”. IMPOSITIVA A CONTINUIDADE DO CURSO PROCESSUAL.

I. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
II. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur.
III. Conforme se constata da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, foi produzida defesa exauriente quanto ao pedido “executivo”, com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor, ora agravante.
IV. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, por se tratar de situação fática distintiva. Viável a manutenção do curso processual na origem.
V. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.